Tribunal: TJDFT
Processo: 0710193-48.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DESNECESSIDADE DE PROVA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Inexiste previsão legal condicionando a ação de busca e apreensão à demonstração do local exato onde se encontra o bem. A imposição agrava o ônus atribuído ao autor, especialmente quando se trata de veículo.
2. A conversão em ação de depósito ou em execução, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, é uma faculdade do credor. O não exercício da prerrogativa não representa impedimento ao andamento regular do processo
3. Apelação provida.